Tribunal: TJDFT
Processo: 0708524-47.2022.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708524-47.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS GOMES FARIAS APELADO: FABIANA DOS SANTOS PEREIRA, MARCELO BENTO, FRANCISCO SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e observada a competência definida no art. 932, I, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO a transação realizada pelas partes e extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo réu. Honorários advocatícios conforme estipulado. Após o prazo para manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se o processoàinstância de origem. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator